Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 864 STF. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alegou a inexigibilidade do título executivo judicial, fundamentando-se em suposta violação ao Tema 864 do STF e na alegada aplicação incorreta da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) se há inconstitucionalidade da coisa julgada por afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) se a aplicação da Taxa Selic no cálculo do débito configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme disposto no art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A Relatora da ação rescisória indeferiu o pedido de tutela provisória, destacando que se trata de verba alimentar assegurada por decisão transitada em julgado, afastando a alegação de inexigibilidade do título executivo.
5. A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada, por suposta violação ao Tema 864 do STF, foi rechaçada na ação rescisória, considerando-se que a norma questionada observou os requisitos de impacto orçamentário e dotação prévia, conforme entendimento do STF na ADI 7.391/DF.
6. A Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu que a Taxa Selic incidirá uma única vez sobre o valor consolidado do crédito até o efetivo pagamento, sendo esse o critério adotado na decisão agravada.
7. A aplicação da Selic a partir da consolidação da dívida, tomando como referência a data de novembro de 2021, está em conformidade com a jurisprudência, não havendo cumulatividade indevida de juros de mora e correção monetária.
8. O entendimento pacificado é de que a partir de dezembro de 2021 a Selic incide isoladamente, sem configurar bis in idem, pois não há aplicação simultânea de outros índices de atualização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
2. A coisa julgada não é inconstitucional por ausência de prévia dotação orçamentária quando há demonstração de impacto financeiro previsto na legislação que fundamentou o ato normativo.
3. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma única sobre o valor consolidado do crédito, conforme previsto na Emenda Constitucional 113/2021, afastando a tese de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 100, § 5o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22; Resolução CNJ 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024.